Tribunal: TJMT
Processo: 1015527-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015527-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (AGRAVANTE), ALAIDE FARIA ESTEVAO - CPF: 793.079.141-68 (AGRAVADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado contra decisão interlocutória que indeferiu impugnação genérica aos honorários periciais. Pretensão de reconhecimento de cabimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que indeferiu impugnação genérica ao valor dos honorários periciais está sujeita a recurso de agravo de instrumento, considerando-se o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 e incisos do CPC, que não incluem a decisão que fixa ou homologa honorários periciais.

Não há situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação que justifique interpretação extensiva ou aplicação da tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988/STJ.

A decisão recorrida poderá ser impugnada por ocasião da apelação, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere impugnação genérica aos honorários periciais, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A discussão sobre os honorários pode ser suscitada em preliminares de apelação ou em contrarrazões, conforme art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Carlos Eduardo Massuia ME, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração, em face de Alaide Faria Estevão, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformada,
a parte agravante insurge-se, defendendo que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, uma vez que a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT), permitiria a interposição de Agravo de Instrumento, dado o risco de inutilidade de uma futura decisão em apelação, haja vista a imediata exigibilidade do pagamento dos honorários periciais. Afirma que a fixação dos honorários periciais em R$ 4.000,00 mostra-se manifestamente excessiva e desproporcional, afrontando os parâmetros estabelecidos na Resolução no 232/2016 do CNJ, que prevê, para casos odontológicos de danos físicos e estéticos, o valor-base de R$ 370,00 e um teto, em casos excepcionais, de R$ 1.850,00, mediante decisão fundamentada, o que inexistiu nos autos de origem. Disserta que a manutenção da decisão agravada afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois obriga a parte a arcar com custo pericial incompatível com sua capacidade econômica e o valor da causa (R$ 31.520,00), além de inviabilizar a continuidade da defesa. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que o recurso seja conhecido e, no mérito, provido, com a consequente redução dos honorários periciais a patamar condizente com os limites estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, ou, subsidiariamente, que a perícia seja custeada por órgão público, como o IMESC, arcando o Estado com os custos.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alaide Faria Estevão ajuizou ação de indenização por dano moral e material em desfavor de Carlos Eduardo Massuia ME, sendo determinada a realização de perícia no despacho saneador.

Não concordando com a proposta dos honorários periciais, o agravante apresentou petição impugnando genericamente os valores, conforme salientado pelo juízo “
INDEFIRO o pleito de Id. 170444147, haja vista que os argumentos da impugnação à proposta dos honorários periciais oferecidos pelo perito foram apresentados de forma genérica, sem qualquer parâmetro como base para demonstrar que o valor proposto se encontra extremamente oneroso
”

Em face dessa decisão, interpôs agravo de instrumento que não foi conhecido por este Relator, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
C
odex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, reiterando as razões de mérito do instrumento.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

De início, mister se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias, pois, o art. 1.015, e incisos, do CPC,
prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, a despeito das razões do recorrente, resta evidente que
da decisão que indeferiu a impugnação genérica que apresentou, no bojo de processo de conhecimento, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Neste sentido, colaciono entendimentos dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR. INSURGÊNCIA . NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Inicialmente, é necessário registrar que o caso em testilha versa sobre valor de honorários periciais arbitrados em R$ 31 .000,00, a ser rateado entre as partes, relativos à produção de prova de engenharia deferida em ação de conhecimento com fito de verificar os eventuais vícios construtivos na área do estacionamento do empreendimento imobiliário do agravado. 2. O caso em liça não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1 .015 do Código de Processo Civil, e tampouco se verificam a urgência e irreversibilidade chanceladoras da interpretação ampliativa consagrada pela jurisprudência pátria. Precedentes. 3. Ademais, em se tratando de decisão que homologou honorários periciais, de cunho eminentemente patrimonial, não se vislumbra prejuízo irreversível para qualquer das partes, de sorte que inexiste urgência na análise da controvérsia devolvida a este juízo ad quem . 4. Gize-se, ainda, por oportuno, que a empresa-agravante já depositou a sua cota parte dos honorários do perito (ID 000498 Autos Originários), demonstrando pujança econômico-financeira e, consequentemente, descaracterizando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 5. Diante da não preclusão da matéria, cabe à recorrente, se for o caso, suscitar a questão em sede de preliminar de apelo, ou ainda, em contrarrazões, na forma do art . 1.009, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. 6. Recurso não conhecido
”. (TJRJ, Rai n. 00799400920238190000 2023002111451, 12a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 27.03.2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO . AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO - TEMA 988 DO E . STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - INEFICÁCIA DO JULGAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. I - Não merece trânsito o presente recurso de agravo de instrumento, haja vista a falta de previsão legal para a interposição contra decisão de distribuição do ônus do pagamento dos honorários periciais - art . 1.015, do CPC. II - Ainda, a falta da urgência e ineficácia do julgamento em sede de eventual apelação, a afastar a excepcionalidade prevista no Tema no 988, do e. STJ - REsp no 1 .696.396/MT. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
”. (TJRS, Rai n. 5346724-88.2023.8.21.7000, 3a Câm. Cível,

Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 13.11.2023).

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025